Tribunal: TCU
Processo: 026.438/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação que tinha por objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Alimentação Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, cumulada com pedido de medida cautelar, contra possíveis irregularidades verificadas no processamento do Pregão Eletrônico 90020/2024, conduzido pelo Município de Pentecoste/CE, cuja finalidade é aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção do programa de alimentação escolar no âmbito da referida municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, ante a análise de mérito da representação; 9.3. no mérito, determinar ao Município de Pentecoste/CE, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a anulação do Pregão Eletrônico 90020/2024 e informe ao TCU os encaminhamentos realizados, em razão das seguintes irregularidades: 9.3.1. solicitação de proposta ajustada ao último lance ofertado, de forma concomitante, a todos os licitantes, independentemente da colocação, o que afronta o item 5.20.5 do edital do PE 90020/2024, e os arts. 5o (princípio da vinculação ao edital) e 59, § 1o, da Lei 14.133/2021, que informam que proposta adequada ao último lance ofertado será solicitada apenas ao licitante melhor classificado; 9.3.2. desclassificação indevida da proposta apresentada pela empresa Mundial Resoluções Comércio e Serviços Ltda., no lote 5 do PE 90020/2024, uma vez que a licitante apresentou sua proposta de preços ajustada aos preços ofertados por ela no certame, em afronta ao item 6.9 do PE 90020/2024, ao art. 64 da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 14951/2018-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria; 299/2015 - TCU - Plenário, relator E. Ministro Vital do Rêgo; 130/2014 - TCU - Plenário, relator E. Ministro José Jorge; e 1211/2021 - TCU - Plenário, também de minha relatoria; 9.3.3. restrição à competividade em razão da concessão de prazo exíguo, de apenas 48h, nos itens 4.2 e 4.2.1 do Termo de Referência do PE 90020/2024, para apresentação das amostras, acompanhadas de ficha técnica e laudo microbiológico e físico-químico, em afronta aos arts. 5o (princípios da proporcionalidade, razoabilidade e competitividade), e 9o, inc. I, alínea "a", da Lei 14.133/2021; e à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 871/2023-TCU-Plenário , relator E. Ministro Vital do Rêgo; 9.3.4. exigência de garantia em percentual incidente sobre o valor total estimado da contratação, e não com base em valor do lote, em afronta à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 804/2016-TCU-Plenário , relator E. Ministro Augusto Sherman; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Município de Pentecoste - CE e ao representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.